Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NÃO VERIFICADAS. RISCO DE ÓBITO, LESÕES IRREPARÁVEIS OU DECAIMENTO IMEDIATO DE SAÚDE. NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, economia processual e a duração razoável do processo.
2. As situações de urgência e emergência, para fins de cobertura por planos de saúde, são definidas pela Lei 9.656/98, no seu art. 35-C, inc. I e II.
3. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (o § 3o do art. 300 do CPC), exceto se o relatório médico contiver a menção à urgência em decorrência de grave risco à vida ou à saúde do paciente.
4. Produção de prova necessária, em observância ao estado do processo e à irreversibilidade eventual da medida pleiteada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.